Tribunal: CARF
Processo: 11080.732788/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732788/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.933 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
VERACEL CELULOSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2014, 29/01/2015, 14/04/2015, 17/04/2015
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
de ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de
impugnação da multa de ofício respectiva, os processos devem ser reunidos para
serem decididos simultaneamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2014, 29/01/2015, 14/04/2015, 17/04/2015
MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
Uma vez ocorrida a não homologação da compensação, a multa isolada deve ser
lançada, não sendo necessário aguardar a decisão administrativa definitiva em
relação à compensação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 15/12/2014, 29/01/2015, 14/04/2015, 17/04/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada tem caráter objetivo e, assim, independe de
comprovação de má-fé ou fraude do contribuinte.
Tendo sido mantido em parte, em julgamento de primeira instância, o não
reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação parcial das
compensações pleiteadas, mantém-se a exigência da multa isolada prevista no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 sobre a parte não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa aplicada na mesma proporção em que fora
reconhecido o crédito no processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732788/2018-28
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732788/2018-28

Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 06-69.335 da 5a
Turma da DRJ/CTA que decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a
impugnação, nos termos do voto do Relator.
No mérito, trata o presente processo de impugnação apresentada em face da
notificação de lançamento de fls. 2 a 3, a qual constituiu a multa isolada prevista no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores, em decorrência de declarações de
compensação não homologadas cuja análise foi efetuada no processo administrativo no
13558.900830/2016-50.
O crédito tributário lançado perfaz o montante de R$ 1.473.373,05, que
corresponde ao percentual de 50% sobre as bases de cálculo abaixo discriminadas:

Após tomar ciência do Auto de Infração em 6 de dezembro de 2018 (fls. 6), o
contribuinte apresentou Impugnação em 28 de dezembro de 2018 (fls. 11 a 19), por meio da qual
apresenta os argumentos a seguir relatados.
Primeiramente, solicita o julgamento concomitante desta impugnação e da
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou as
compensações.
No mérito, alega que não parece razoável a imposição de multa sobre pedido de
compensação, pois cria obstáculos ao direito de petição. Ademais, aduz que há ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o contribuinte de boa-fé busca
administrativamente seu direito de compensação. Assim, acredita que a multa deveria incidir
somente em casos de comprovada má-fé do requerente.
Refere que não pretende, através desta impugnação, a declaração de
inconstitucionalidade da referida multa isolada, mas sim o seu afastamento nos casos em que não
seja constatada má-fé ou fraude.
Nesse sentido, apresenta decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região reconhecendo a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em
sua antiga redação.
Ainda, alega que a fiscalização aplicou a multa isolada em concomitância com
multa já aplicada no despacho decisório que homologou parcialmente as compensações.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732788/2018-28

A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2014, 29/01/2015, 14/04/2015, 17/04/2015
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
de ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e de
impugnação da multa de ofício respectiva, os processos devem ser reunidos para
serem decididos simultaneamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2014, 29/01/2015, 14/04/2015, 17/04/2015
MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
Uma vez ocorrida a não homologação da compensação, a multa isolada deve ser
lançada, não sendo necessário aguardar a decisão administrativa definitiva em
relação à compensação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 15/12/2014, 29/01/2015, 14/04/2015, 17/04/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada tem caráter objetivo e, assim, independe de
comprovação de má-fé ou fraude do contribuinte.
Tendo sido mantido em parte, em julgamento de primeira instância, o não
reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação parcial das
compensações pleiteadas, mantém-se a exigência da multa isolada prevista no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 sobre a parte não homologada.
Direito Creditório Não Reconhecido

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A recorrente alega preliminarmente a irregularidade do lançamento fiscal, por
suposta inocorrência do fato gerador da multa (necessária “não homologação” em caráter
definitivo).
Não lhe assiste razão, conforme explicitado no acórdão recorrido:
o art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996 prevê que a multa será aplicada sobre o
valor do débito objeto de compensação não homologada, que é o caso que se
apresenta.
Dos excertos legais acima, depreende-se que o fato gerador ocorre na data em
que a compensação indevida é declarada. Assim, a multa pode ser aplicada a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732788/2018-28

partir do momento em que o Fisco identifica a incorreção e não homologa a
compensação.
Cabe considerar também que o lançamento em tela não prejudica o direito da
impugnante, uma vez que lhe foi assegurado o direito à ampla defesa e ao
contraditório tanto nos processos que não homologaram as compensações
declaradas quanto no presente processo. Desse modo, o que ocorrer em favor do
contribuinte naqueles processos irá refletir necessariamente neste lançamento.
Ademais, a própria previsão legal de suspensão da exigibilidade da multa,
contida no §18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, denota que o lançamento da
multa deve ser realizado, pois seria impossível suspender a exigibilidade de uma
multa que ainda não foi constituída.
Com efeito, a suspensão de exigibilidade é hipótese diversa da constituição do
crédito tributário. Enquanto esta é tratada no artigo 142 do CTN (constituição
do crédito tributário pelo lançamento), aquela é tratada no artigo 151 da Lei,
que regulamenta os casos em que o crédito tributário já constituído não pode ser
exigido (cobrado) pelo Fisco.
O já citado §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dispõe que a multa isolada de
que trata este processo deve ser aplicada sobre o valor do débito objeto de
DCOMP não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração. Ou seja, a
aplicação da multa tem caráter objetivo e, assim, independe de comprovação de
má-fé ou fraude do contribuinte.
Ao contrário, o próprio § 17 estabelece que, em caso de falsidade de declaração,
a multa de 50% não será aplicada, dando lugar à multa qualificada de 150%.
Ainda, há que se esclarecer que a legislação não prevê requerimento ou pedido
de compensação. O que há, na verdade, é a declaração de compensação, que
extingue o crédito tributário compensado, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação pela RFB. Assim, não se pode falar em obstáculo ao
direito de petição do contribuinte, tendo em vista que a declaração de
compensação (DCOMP) não precisa aguardar uma resposta da Fazenda Pública
para operar seus efeitos.

Assim, afasto a preliminar suscitada.
No mais, não cabe ao CARF fazer juízo acerca da proporcionalidade e da
razoabilidade da multa, sob o risco de afastamento de lei, o que é vedado em conformidade com
a Súmula CARF n. 2.
Por fim, tendo julgado parcialmente procedente o processo n.
13558.900830/2016-50, entendo deva a multa ser reduzida na mesma proporção.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa aplicada na mesma proporção em que
fora reconhecido o crédito no processo principal.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.933 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732788/2018-28

Fl. 181
DF CARF MF
Original